Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714277-42.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELA IZIDORIO DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANGELA IZIDORIO DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 38452788, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento da embargante e de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau que acolheu a impugnação do Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E, em razão da sobreposição da coisa julgada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38785390, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 às 09:47:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora